Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO AUTOR. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR E PARCELAS. PROPAGANDA ENGANOSA. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS. ART. 85, § 2° e INCISOS, DO CPC. OBSERVÂNCIA.
1. Impõe-se o não conhecimento do apelo em relação ao afastamento de condenação a título de danos morais, por ausência de interesse recursal, se a parte apelante não tiver sucumbido nesse ponto.
2. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
3. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pelo autor, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferido.
4. Segundo o Código Consumerista, em seu art. 14, caput, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Além disso, o fornecedor fica obrigado a informar o consumidor de forma clara e adequada sobre os diferentes produtos, especificando suas características e os riscos que apresentem, além de restar vinculado a toda informação ou publicidade por ele veiculada ou utilizada, a qual passa a integrar o contrato que vier a ser celebrado, na forma dos arts. 6o, inciso III, e 30, do CDC.
5. É nulo o negócio jurídico quando for ilícito o seu objeto, segundo o art. 166, inciso II, do CC.
6. Demonstrado o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo autor e a falha no serviço de intermediação de pagamento de empréstimo com alienação fiduciária prestado pela ré, mediante promessa de redução de saldo devedor e parcelas, configura-se a responsabilidade civil da empresa, surgindo a obrigação indenizatória. Logo, impõe-se a rescisão contratual, com a restituição dos valores pagos pelo consumidor, nos moldes consignados pelo juízo a quo.
7. A fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2° e incisos I a IV, do CPC, deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico.
8. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.